Tribunal: STF
Processo: RE 552079
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Forma de reajuste prevista no art. 58 do ADCT só teve aplicação até a implantação dos Planos de Custeio e Benefícios. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.